Tribunal: TJPA
Processo: 0807660-30.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807660-30.2023.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ELISANDRIA JOSE DIAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por paciente diagnosticada com insuficiência renal aguda com necrose tubular (CID 10: N170), visando à obtenção de tratamento médico imediato não fornecido tempestivamente pelos entes públicos. O pedido inicial abrange a concessão de tutela liminar e a condenação dos réus ao custeio contínuo do tratamento, além do pagamento de honorários advocatícios. O Município de Altamira interpôs apelação, arguindo sua ilegitimidade passiva, a exorbitância do valor da causa com reflexos nos honorários e a existência de litigância de má-fé por parte da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município de Altamira possui legitimidade passiva na demanda que versa sobre fornecimento de tratamento médico; (ii) estabelecer se o valor atribuído à causa deve ser reduzido por suposto descompasso com a Tabela SUS; (iii) verificar se houve litigância de má-fé por parte da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme art. 196 da Constituição Federal e tese firmada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo da demanda.

O valor da causa deve refletir, ainda que estimativamente, a totalidade dos custos envolvidos no tratamento médico requerido, conforme art. 291 do CPC, não se limitando ao valor unitário de procedimento indicado na Tabela SUS.

A alegação de litigância de má-fé não se sustenta diante da ausência de demonstração de conduta dolosa, fraudulenta ou temerária por parte da Defensoria Pública, inexistindo enquadramento nas hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa revela-se proporcional e encontra respaldo em recente jurisprudência do STF (RE 1140005/RJ – Tema 1002), que reconhece a possibilidade de condenação de entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, podendo ser acionados isoladamente pelo jurisdicionado.

O valor da causa deve refletir a estimativa global da vantagem econômica buscada, não se restringindo ao custo unitário do procedimento médico.

A imputação de litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária, não caracterizada no caso concreto.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro.
Sessão presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira, em face da r. Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipatória dos Efeitos de Tutela, ingressada por Elisandria José Dias, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

A Requerente, ora Apelada, ingressou com a referida ação judicial visando a transferência para um local que disponha de leito cirúrgico com especialidade em “NEFROLOGIA”, considerando a necessidade de “TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA” (ID n.º 24065493).

Destaco que o Juízo de piso deferiu os pedidos formulados na inicial e, após, julgou extinto o processo com resolução do mérito, arbitrando honorários de sucumbência no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa. (ID n.º 24065526).

Em sua apelação, o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA alegou, inicialmente,
sua ilegitimidade passiva
em relação à pretensão autoral. Sustenta que demonstrou nos autos fundamentos suficientes para a
improcedência da ação
, especialmente no tocante à ausência de responsabilidade do ente municipal na prestação direta do serviço requerido.

O Município também ataca especificamente o
valor atribuído à causa
, afirmando tratar-se de valor “exorbitante” e desprovido de critérios legais. Alega que o valor fixado de R$ 50.000,00 não condiz com o procedimento efetivamente realizado — tratamento de insuficiência renal aguda — cujo custo, segundo a Tabela SUS de 2022 (código 6263), é de R$ 246,89. Por esse motivo, pleiteia a
minoração do valor da causa
e, consequentemente, a redução dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre esse valor.

Ainda, o Município levanta a tese de
litigância de má-fé
, acusando a Defensoria Pública de ajuizar sistematicamente ações com valores inflacionados para auferir vantagem indevida, o que, segundo alega, caracteriza enriquecimento ilícito e dano ao erário.

Por fim, requer que o recurso seja
conhecido e provido
, para que a sentença seja
reformada
nos pontos indicados, especialmente quanto à responsabilidade do Município e ao valor da causa e dos honorários advocatícios.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões – Id. 24065535.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar acerca do mérito – Id. 26360671.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido os presentes Recursos de Apelação.

II – Mérito

A presente controvérsia cinge-se à aferição da
ilegitimidade
passiva
ad causam
do Município de
Altamira
, sobre a minoração do
valor
da
causa
e sobre a
litigância
de má-fé por parte da Defensoria Pública.

Inicialmente, é imprescindível reafirmar que o direito à saúde encontra-se amplamente resguardado pela Constituição Federal, nos termos do art. 196:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No que tange à Responsabilidade dos entes, colaciono o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.02.2023 . AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM FORNECIMENTO E TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE . ART. 196 DA CF. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARTE FINAL . REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INOBSERVÂNCIA DO PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES . 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16 .3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. 2. No julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 23 .05.2019, no citado RE 855.178-RG, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04 .2020, esta Corte fixou a seguinte tese: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 3. Inobservância pela instância de origem da parte final do Tema 793 da repercussão geral. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 1415788 AL, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2023 PUBLIC 26-09-2023)

Com efeito, a saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação.

Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico.

Assim, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Outrossim, no que tange à insurgência do apelante sobre o valor atribuído à causa, a argumentação de que a tabela do SUS deveria balizar a estipulação do quantum não deve prosperar.

Nos termos do artigo 291 do Código de Processo Civil de 2015, o valor da causa deve corresponder, sempre que possível, à vantagem econômica almejada com a demanda, in verbis:

"Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível."

Nesse contexto, destaca-se que o objeto da ação principal se refere à realização de tratamento da doença de
insuficiência renal aguda com necrose tubular (CID 10: N170)
, incluindo fornecimento de medicamentos.

Diante das particularidades do caso concreto, constata-se que o montante arbitrado na petição inicial, no
valor
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título estimativo, revela-se proporcional e adequado. Isso porque a demanda em questão visa garantir a realização de procedimento e tratamento da paciente, contexto no qual se deve considerar a impossibilidade de se prever, com exatidão, a duração do tratamento e os custos das intervenções médicas subsequentes.

Portanto, ainda que a presente demanda não possua conteúdo econômico imediatamente aferível, atribui-se à causa não apenas o valor do procedimento, mas valor estimado em toda amplitude do tratamento, tal como requerido na inicial.

Ademais, o Ente Municipal insurge sobre
litigância
de má fé por parte da Defensoria Pública, na "intenção de enriquecimento ilícito". Compreendo que o pedido não deve ser acolhido, pois o apelante não conseguiu comprovar que se enquadra em nenhuma das situações que caracterizam
litigância
de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do Código de Processo Civil. Por essa razão, indefiro a solicitação.

Sobre o tema, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

"EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA EXTINTIVA. MORTE DA PARTE AUTORA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. RECURSOS QUE COMBATEM A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ANTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. VALOR DA CAUSA PROPORCIONAL AO TRATAMENTO MÉDICO POSTULADO. ARGUIÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Possibilidade de condenação do Estado do Pará em honorários em favor da Defensoria Pública Estadual, consoante recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002). Razões recursais rejeitadas. 2. "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição" (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator (a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023).3. Não comportam alteração os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, estabelecidos de forma proporcional e compatível ao tratamento médico postulado.4. Não demonstrado o enquadramento nas hipóteses que configuram a litigância de má-fé previstas no art. 80 do Código de Processo Civil/2015. Arguição de litigância de má-fé afastada.5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08045306620228140005 14795150, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)"

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2025